Tribunal: TJBA
Processo: 8023629-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8023629-75.2025.8.05.0000 COMARCA: NAZARÉ/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: WAGNER MELO PEREIRA - OAB/BA 32657 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE NAZARÉ/BA. PACIENTE: SILAS ALMEIDA SOUZA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MÁRCIA LUIZA GUEDES DE LIMA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART.33 DA LEI N.º 11.343/2006. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. PREJUDICIALIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA EM 24/04/2025. NÃO CONHECIMENTO. 2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS ESTÃO DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDO DE EXAME PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS E DEPOIMENTOS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 4 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E, NA SUA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8023629-75.2025.8.05.0000, tendo WAGNER MELO PEREIRA - OAB/BA 32657, como Impetrante e, na condição de Paciente, SILAS ALMEIDA SOUZA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE E, NA SUA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR